Tribunal: STF
Processo: AI 549550
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
Controvérsia decidida à luz
de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
Agravo regimental a que se nega provimento.